Tribunal: TJBA
Processo: 8116087-84.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116087-84.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GLENDA DANIELLE DOS SANTOS MARTYRES

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO PELA VALIDADE DO CERTAME. TEMA 683 STF. DESCABIMENTO. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL DO CANDIDATO QUANTO À PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO DE SERVIDORES DE OUTRAS CARREIRAS PARA SUPRIR CARÊNCIA DE SERVIDORES EFETIVOS.
EDITAL Nº 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBSCRIVÃO. POSICIONAMENTO FIRMADO NO
LEADING CASE
MS Nº 8000783-45.2017.8.05.0000. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ATÉ A POSIÇÃO 964ª. CANDIDATA CLASSIFICADA NA 601ª POSIÇÃO. POSICIONAMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. MANUTENÇÃO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

8116087-84.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e Apelada

GLENDA DANIELLE DOS SANTOS MARTYRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste acórdão
, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação,
pelas razões explicitadas abaixo.